Tribunal: TJMT
Processo: 1036835-58.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036835-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (APELADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (APELADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
– RAZÕES DISSOCIADAS DA SITUAÇÃO DOS AUTOS E DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA -

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Ordinária julgada nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO ORDINÁRIA e
ACOLHO EM PARTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c do CPC, para fazer excluir dos contratos Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste, em substituição deverá incidir o IPCA, em todos os contratos questionados na inicial, aditamentos, renegociações e declinados acima, desde a origem.

Como também, na mora, deverão incidir nos referidos contratos, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa, se contratada. Deverá ser excluída a comissão de permanência, se aplicada. Tais encargos incidirão desde a origem do débito. Até que haja liquidação dos contratos excluo a mora da parte autora.

Liquidada a sentença, havendo saldo devedor das operações pendentes, deverá haver compensação dos valores em possível saldo devedor em aberto. Caso haja comprovação de pagamento à maior, faculto a repetição de forma simples e atualizada.

Considerando que a parte autora decaiu da parte menor, condeno o requerido nas custas e despesas processuais, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) correspondente a condenação do benefício econômico obtido daquilo que for apurado em liquidação da
sentença, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Opostos Embargos de Declaração, foram providos para acrescentar o seguinte:

Pelo que determino a substituição do indexador CDI/Cetip, qual foi cumulado com juros remuneratórios
pré
/pós-fixados, para aplicar unicamente o IPCA, via de consequência, resta prejudicado a pretensão de tripla capitalização mensal de juros, fato defendido pelo requerido, devendo seguir a regra da capitalização anual, se avençado no contrato expressamente. No caso de inadimplência deverá incidir correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% se pactuada, expressamente.

Reconheço a nulidade da cláusula que permitiu a capitalização de juros no caso concreto.

Os encargos acima especificados, serão aplicados no valor originário da primeira contratação, qual resultaram os demais contratos, que deverão ter a incidência do acima posto
.

O apelante afirma que
a taxa de juros pactuada está em conformidade com a taxa média de mercado no período
e
que não há divergência entre a pactuada e a efetivamente praticada.

Aduz que a capitalização de juros está prevista no contrato e que sua cobrança é legítima, bem como de IOF.

Discorre sobre os princípios da
pacta sunt servanda
e da liberdade de contratar
e sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Diz que os cálculos dos autores são inidôneos e pede que os honorários advocatícios sejam atribuídos e eles (autores), em razão do princípio da causalidade.

Prequestiona
a matéria.

Nas contrarrazões os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade
. No mérito, pugna pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório,
o apelante
apresenta argumentos genéricos relacionados
a
pedidos revisionais,

sem fazer
qualquer menção à utilização do C
DI como encargo contratual
.
Ou seja, apresentou argumento
s
totalmente dissociados da sentença e do caso concreto.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de
pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...) (
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020,
DJe
de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp
591989
MG;

REsp
657738
SP;

REsp
1519935
AL;

AgRg
no
AREsp
1.422.004/SP;

AgRg
no
AREsp
1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

(AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2023).

E ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pelo
s
apelado
s
e, com isso,
não conheço do Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido pelo
s
autor
es
(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024